Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação Obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Acervo probatório demonstra capacidade financeira. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. gravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
II – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/agravante.
III – Razões de decidir
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
5. Os documentos juntados pela autora/agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua suficiência financeira.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023.